Tribunal: STF
Processo: Rcl 79724
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADI 4.395/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. Inviabilidade de revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Carlos Pomagerski contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AREsp 2.621.572/RS, teria “negado autoridade à decisão cautelar proferida por este Supremo Tribunal Federal em 06/01/2025, nos autos da ADI n. 4.395/DF”



    Narra a inicial, em síntese, que “o reclamante foi denunciado, na condição de administrador da empresa Comércio de Cereais Planalto Ltda., pela prática dos delitos previstos nos arts. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, e 337-A, I, do Código Penal, em razão de suposta sonegação do FUNRURAL e de contribuição ao SENAR, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 (havendo tramitação de ação correlata por fatos idênticos ocorridos entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010) (Doc. 02, p. 4-7)”. 



    Sustenta que “desde o início do processo, a defesa sustentou (i) a ilegalidade da substituição tributária que estabeleceu a obrigação do adquirente da produção rural de reter e recolher a contribuição ao SENAR, e (ii) a atipicidade da conduta de sonegação do FUNRURAL por ausência de dolo, em virtude da discussão atinente à (in)constitucionalidade da sub-rogação que tramita neste Supremo Tribunal Federal há mais de década”.



    Aponta que, “Ao final do trâmite processual nas instâncias ordinárias, o reclamante foi absolvido da acusação de sonegação de contribuição ao SENAR e condenado pela sonegação do FUNRURAL (doc. 03, p. 54-70). A defesa levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça, mediante agravo em recurso especial, sendo os autos distribuídos à Quinta Turma. ”.



    Alega que “durante o trâmite do caso na Corte Superior, no dia 06/01/2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou, nos autos da ADI n. 4.395/DF, a ‘suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da 2/7 constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212/1991 [...] até a proclamação do resultado da presente ação direta’ (Doc. 05).”. 



    Argumenta que “a defesa pediu, em sede de embargos de declaração em agravo regimental, a suspensão do processo até a proclamação do resultado da ADI (doc. 04, p. 53-56). No entanto, o pedido foi indeferido pela Quinta Turma do STJ, sob os argumentos de que (i) “até aqui, o lançamento do tributo não foi atingido” e (ii) a constitucionalidade do dispositivo em questão não seria objeto do AREsp, pois “é inviável a apreciação de matéria constitucional” pelo STJ (doc. 04, p. 58-63).”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite da ação penal originária (AREsp n. 2.621.568/RS). No mérito, pugna pela procedência da reclamação “a fim de restabelecer a autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 4.395/DF em 06/01/2025, determinando-se, em consequência, a suspensão do AREsp n. 2.621.568/RS, até o trânsito em julgado da referida ação direta de inconstitucionalidade”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação (Doc. 17). 



    Consta da ementa da mencionada peça:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 4.395 MCREF. ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL POR TRATAR DE DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA RELATIVO A DÉBITO DO FUNRURAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA FACULTATIVA. LANÇAMENTOS DEFINITIVOS. CONCURSO COM OUTRO DELITO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.” 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 4.395 MC-Ref/DF, na qual o Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão liminar, “determinando a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 14.2.2025 a 21.2.2025”.



    Transcrevo a ementa da ADI 4.395/DF: 



    “Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada.”



    Trago à colação a ementa do ato ora reclamado (Doc. 5, fls. 58-63):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FUNRURAL). AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ADI 4.395/DF. INVIABILIDADE. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA FACULTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR ESTA CORTE SUPERIOR. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O embargante foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 67 dias-multa, à razão de 1/20 do salário mínimo, em razão da sonegação da contribuição previdenciária denominada FUNRURAL.



    2. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.



    3. No caso, a tese de ausência de dolo foi devidamente analisada pela decisão embargada, restando consignado que, segundo as instâncias ordinárias, (i) o embargante tinha plena ciência de que os tributos eram devidos e optou voluntariamente por não recolhê-los; (ii) os recolhimentos deixaram de ser feitos desde janeiro de 2008, momento anterior ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 363.852 pelo Supremo Tribunal Federal, afastando, assim, a alegação de que eventual instabilidade jurídica quanto à sub-rogação poderia justificar a conduta; e (iii) a omissão nos recolhimentos foi reiterada por seis anos e se deu sem respaldo jurídico, resultando em expressivo prejuízo fiscal.



    4. Nesse contexto, ressaltou-se que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, nos crimes contra a ordem tributária, o dolo exigido é o genérico, consistente na mera vontade de suprimir ou reduzir tributo, sendo prescindível a demonstração de dolo específico. Ademais, o acolhimento da pretensão do embargante demandaria ampla e demorada incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo pacífica orientação jurisprudência desta Corte.



    5. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.



    6. O fato de pender discussão perante o Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991 como questão prejudicial heterogênea facultativa (art. 93 do Código de Processo Penal) da questão penal, porquanto, até aqui, o lançamento do tributo não foi atingido.



    7. A prejudicial heterogênea facultativa não obriga a suspensão da ação penal. Vale dizer, não obsta automaticamente a persecutio criminis (art. 93 do CPP).



    8. No ponto, ressalte-se que a decisão do STF determinou a suspensão dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da sub-rogação, o que não é objeto do presente recurso, pois, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é inviável a apreciação de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.



    9. Embargos de declaração rejeitados.



    (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.621.568/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.) ” (destaquei)



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Destacou a autoridade reclamada “no ponto, ressalte-se que a decisão do STF determinou a suspensão dos processos judiciais que discutem a constitucionalidade da sub-rogação, o que não é objeto do presente recurso, pois, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é inviável a apreciação de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. 



    Nesse contexto, a autoridade reclamada em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade, ou não, de dispositivos da Lei 8.212/1991, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADI 4.395/DF, tendo em vista que a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Conforme ressaltado no parecer ministerial:



    “Conclui-se, desse modo, que o acórdão recorrido não trata da constitucionalidade da sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/1991, pois os delitos imputados são de sonegação previdenciária (artigo 337-A, inciso III, do Código Penal) e crime tributário por prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias (artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990), cujos lançamentos definitivos do tributo já ocorreram.”



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADI 4.395/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com a decisão proferida no referido julgamento paradigma, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin).



    Não há qualquer semelhança entre o direito assegurado no paradigma citado e o que se pretende na presente demanda, o que torna inviável ampliar as hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuar sua finalidade. Assim, diante da ausência de identidade material entre a decisão questionada e o paradigma indicado, concluo que não há aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da parte reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente